Tribunal: TJDFT
Processo: 0727272-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE INSTAURADO. PEDIDO DE BLOQUEIO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que indeferiu o pedido de tutela cautelar, consistente no registro de restrição à transferência do veículo no sistema Renajud.
2. O pedido de tutela de urgência cautelar, que visa assegurar a prática dos atos executivos, é medida urgente baseia-se no art. 301 do CPC. Desta forma, em atenção ao art. 300 do mesmo diploma legal, a medida somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos ausentes na hipótese.
3. Se o agravante requer a determinação da cautelar de bloqueio de transferência de veículo sob o argumento de confusão patrimonial e desvio de finalidade da pessoa jurídica executada, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pleito, porquanto tais pressupostos permitem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como determinado pelo Juízo de origem, mas não possuem o condão de respaldar, automaticamente, a medida vindicada, sobretudo porque, de plano, não se identifica a prática de atos de dilapidação do patrimônio, com objetivo de se furtar ao cumprimento de eventual medida judicial constritiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.